Tribunal: TJMT
Processo: 1038035-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038035-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1038035-60.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o direito a diferença salarial decorrente do exercício de função comissionada conforme a legislação que disciplina a carreira do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento da gratificação adicional correspondente a 10% dos respectivos vencimentos fixos dos integrantes atuantes no GAECO desde o período de 11/2021.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Da possibilidade de pagamento do adicional previsto no artigo 6o, paragrafo único da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao servidor que recebe por subsídio.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O ilustre representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da possibilidade de pagamento do adicional previsto no artigo 6o, paragrafo único da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao servidor que recebe por subsídio.

Acolho tal proposta recursal, eis que, em atento exame ao conteúdo sentencial fustigado, observa-se que o Juízo Monocrático julgou improcedente o pedido inicial, sob a fundamentação de que não restou comprovada a existência de disponibilidade financeira para fins de recebimento de referida gratificação.

Sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que o Estado de Mato Grosso deixou de juntar aos autos qualquer comprovação a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Importa salientar que, a Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,

Com efeito, entendo que a alegação de inexistência de dotação orçamentária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento do pagamento do adicional, não é suficiente para obstar o direito devido ao Recorrente, servidor integrante do GAECO.

Portanto, é dentro desse cenário legislativo que, a meu sentir, é devido o pagamento da diferença salarial postulada pela parte recorrente, pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública estadual.

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDO POR ATUAÇÃO NO
GAECO
– DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do
GAECO
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento, pelo serviço prestado ao
GAECO
, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037049-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADORES INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – VERBA DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – DESPROVIMENTO.

1. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1011175-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos ao reclamante, desde o período de 11/2021 até o final de seu exercício junto ao GAECO, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 3o, aplicando-se a TAXA SELIC.

Registro ainda que, deverá à parte recorrente no momento da execução do julgado, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados.

Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023